Tribunal: TJDFT
Processo: 0705858-23.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. FURTO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE CONDUTA DO SEGURADO QUE TENHA CAUSADO O SINISTRO OU AGRAVADO O SEU RISCO. RECUSA INDEVIDA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Entendendo a parte que houve eventual error in judicando na sentença, em razão da equivocada análise do conjunto probatório, compete a ela utilizar-se do recurso próprio, buscando o reexame do decidido pelo Tribunal, e não a nulidade do julgado.
2. Conforme previsão do art. 757 do Código Civil, pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo à pessoa ou à coisa, contra riscos predeterminados. Contudo, o segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato, de acordo com o art. 768 do CC.
3. Nos termos do art. 768 do CC, a existência de intenção de agravar o risco do objeto do contrato deve revelar conduta determinante para a ocorrência do sinistro.
4. Não verificada conduta do segurado, seja omissiva ou comissiva, que tenha causado o sinistro (furto do veículo) ou agravado intencionalmente o seu risco, mostra-se ilegítima a recusa do pagamento da cobertura securitária pela seguradora.
5. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.